Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717517-02.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0717517-02.2023.8.07.0001 APELANTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP APELADO: MARIA MADALENA SOUZA BATISTA DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora